Tribunal: STF
Processo: HC 267028
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.869.426/RN (e-doc. 6).
 
2. A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal na prisão em flagrante decorrente de violência policial e violação de domicílio. Aduz a nulidade das provas decorrentes do flagrante. Sustenta que a  condenação se fundamentou, exclusivamente, em elementos colhidos na fase investigativa e depoimento dos policiais.

3. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento das nulidades, com a consequente absolvição do paciente e trancamento da ação penal.

É o relatório.

 Decido.
 
4. As questões apresentadas neste habeas corpus não foram objeto de análise pela instância anterior. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado, limitou-se a declarar a ausência de impugnação específica e incidência da Súmula nº 182/STJ. Ressaltou, ademais, que “no HC 997.629/RN, interposto em favor de PEDRO TEÓFILO DA SILVA NETO, foi apreciada e rechaçada a alegação de nulidade por invasão de domicílio”. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.
 
6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator